Tribunal: TJDFT
Processo: 0710181-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710181-52.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: JHONATHAS APARECIDO GUIMARAES SUCUPIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO ELETRÔNICA VIA PJE. REGULARIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRORROGAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURADO. PRECLUSÃO TEMPORAL. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação oferecida pelo executado, afastando as alegações de nulidade da citação promovida na fase de conhecimento e de incompetência do juízo. 2. Nos termos da Lei 11.419/06, as empresas que se conveniarem ao Poder Judiciário para receber notificações pelo PJe deverão estar atentas às comunicações processuais realizadas por meio eletrônico, porquanto, ainda que não consultem efetivamente o teor documental, serão consideradas automaticamente citadas/intimadas após o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data de envio da comunicação 3. Considerando que o agravante optou, nos termos da legislação em vigor, por se conveniar a este Tribunal para receber citação e intimação por meio eletrônico, e que o procedimento foi devidamente observado, não há que se falar em irregularidade na citação. 4. Nas ações propostas pelo consumidor, a competência será territorial relativa, podendo este optar pelo foro que lhe for mais conveniente – domicílio do autor, do réu ou local convencionado no contrato. 5. Tratando-se, in casu, de competência territorial e não tendo sido arguida oportunamente pela parte ré/agravante eventual incompetência do juízo, operou-se a prorrogação. 6. O “erro material” configura equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento do magistrado sobre determinada matéria. 7. Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. 8. In casu, não se tratando de erro material a condenação, na primeira fase da prestação de contas, ao pagamento de honorários sucumbenciais, verifica-se restar tal questão fulminada pelo manto da preclusão temporal, porquanto não houve insurgência quanto à decisão que impôs ao agravante tal encargo. 9. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 64, §1o, do CPC, ao argumento de que deveria ter reconhecido a incompetência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar esta demanda, porque a competência do foro do consumidor é absoluta e pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive ser declarada de ofício. Requer a declaração da nulidade dos atos praticados e a remessa dos autos para a comarca competente (Cubatão/SP). Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nomes dos advogados Evaristo Aragão Santos (OAB/DF 38.840) e Teresa Celina Arruda Alvim (OAB/DF 45.472). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “Não há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia apreciando-a fundamentadamente, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese”. (AgInt no REsp 1866956/PE, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 2/12/2020). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 64, §1o, do CPC, pois, de acordo com a Corte Superior, “Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista”. (AgInt no AREsp 967.020/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 20/8/2018). No mesmo sentido: “(...) é conferido ao consumidor, na condição de demandante, ao ajuizar ação em face do fornecedor, o direito de demandar no foro de seu domicílio. Naturalmente, em se tratando de um direito (e não um dever), ao seu titular é dada a possibilidade de renunciá-lo, valendo-se das regras ordinárias de competência. Em tais casos, a competência é relativa, não podendo ser, de ofício, declinada, como erroneamente deu-se na espécie. Precedentes da Segunda Seção do STJ”. (AgInt no AREsp 814.539/PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 27/10/2016). “AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL PROPOSTA PELO CONSUMIDOR. DOMICÍLIO DO RÉU. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência sedimentada da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é facultado ao consumidor, quando autor da ação, eleger, dentro das limitações impostas pela lei, a comarca que melhor atende seus interesses. 2. A competência, em casos tais, deve ser tida por relativa, somente podendo ser alterada caso o réu apresente, a tempo e modo oportunos, exceção de incompetência, não sendo possível sua declinação de ofício nos moldes da Súmula no 33/STJ. 3. A norma protetiva, erigida em benefício do consumidor, não o obriga a demandar em seu domicílio, sendo-lhe possível renunciar ao direito que possui de ali demandar e ser demandado, optando por ajuizar a ação no foro do domicilio do réu, com observância da regra geral de fixação de competência do art. 94 do CPC. 4. Agravo regimental não provido". (AgRg no CC 129.294/DF, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 1o/10/2014). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp 1713650/SE, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 18/12/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015